Tribunal: TJDFT
Processo: 0736929-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. ALCANCE SUBJETIVO DELIMITADO. PESSOA JURÍDICA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBRIGADA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DOS SÓCIOS DA EXECUTADA PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, SOB PENA DE MULTA (CPC, ART. 774, V e p. único). SÓCIOS. PESSOAS ESTRANHAS À RELAÇÃO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPUTADA À DEVEDORA À MÍNGUA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE ORIGINARA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. ALCANCE E VINCULAÇÃO RESTRITOS ÀS PARTES QUE INTEGRARAM A LIDE. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA PATRIMONIAL ENTRE SÓCIOS E PESSOA JURÍDICA (CC, ART. 49-A). AGRAVO DESPROVIDO.
1. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, não se afigurando viável que o cumprimento de sentença seja redirecionado a quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho.
2. O alcance subjetivo da coisa julgada é pautado pela composição da relação processual da qual emergira, pois não pode terceiro ser afetado e prejudicado pelo decidido em processo que lhe é estranho como corolário do devido processo legal e das garantias que lhe são inerentes, nomeadamente o contraditório e a ampla defesa (CPC, art. 506), subsistindo, contudo, situações excepcionais e episódicas em que é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento da sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva, sendo exemplo mais eloquente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Aviada a ação somente em face de sociedade empresária e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, os atos processuais decorrentes da fase executiva somente podem ser direcionados em face daquela que integrara a lide, independentemente da natureza da obrigação, pois, formada a coisa julgada material, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção dos sócios que foram mantidos à margem da relação processual, porquanto a ampliação subjetiva do alcance da obrigação derivada da coisa julgada sem a deflagração do correlato incidente, resguardados o contraditório e a ampla defesa, não se conforma com o devido processo legal e viola as garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios (CC, art. 49-A).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.